Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720123-66.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, EVERTON ALVES DE SOUZA APELADO: EVERTON ALVES DE SOUZA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora